Tribunal: TJDFT
Processo: 0743859-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743859-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: DIOGO BORGES MOTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC 932 III), tendo em vista a prolação da sentença que extinguiu o feito de origem com resolução de mérito (ID 225014912 dos autos de referência). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator